Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008525-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. FINALIDADE REDISCUTIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
contra decisão de indeferimento de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo (probabilidade do direito e perigo de dano) e, subsidiariamente, se cabe o prequestionamento de dispositivos legais com vistas à interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão não se configura, pois os fundamentos jurídicos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano foram devidamente analisados no acórdão, que concluiu pela ausência de elementos concretos que autorizassem a concessão da medida pleiteada.

4. A utilização dos embargos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão e modificar seu conteúdo sem a presença de vícios formais configura desvio da finalidade do recurso.
5. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento do pedido de prequestionamento, sendo incabível sua utilização para fins recursais quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, §1o; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021; TJMT, EDclCV 1012618-58.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Telefônica Brasil S/A
contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n. 1045973-49.2023.8.11.0041.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos relevantes deduzidos nas razões do Agravo de Instrumento, em especial no que se refere à configuração da probabilidade do direito alegado e à existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, apto a justificar a concessão da tutela suspensiva requerida.

Aduz que o Tribunal, ao concluir pela ausência da probabilidade do direito, deixou de considerar que a concessão do efeito suspensivo demanda apenas juízo sumário de cognição, bastando a existência de tese jurídica plausível, sem necessidade de aprofundamento do mérito.

Afiança que apresentou, desde a inicial dos embargos à execução, argumentos relevantes alicerçados em fundamentos legais e jurisprudenciais, especialmente quanto à ilegalidade da multa aplicada com base no artigo 45, inciso I, “a”, da Lei n. 7.098/98, em razão da violação aos princípios da vedação ao confisco e da retroatividade benigna, bem como quanto à adoção de critérios de atualização monetária que extrapolam a taxa SELIC.

Afirma que, embora existam diversas questões a serem esclarecidas nos autos, pendentes de resolução na fase instrutória, foram apresentados argumentos relevantes e razoáveis na petição inicial que, ao menos neste estágio preliminar, indicam uma probabilidade de direito quanto à inexigibilidade dos valores envolvidos na lide.

Sustenta que o acórdão embargado também foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção da execução fiscal poderá ensejar a prática de atos constritivos antecipados, inclusive a execução da fiança bancária no valor de R$ 81.274.073,56 (oitenta e um milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), lhe ocasionando expressivos prejuízos patrimoniais e operacionais, além de comprometer a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal, sua exclusão do CADIN Estadual e, por conseguinte, a continuidade regular de suas atividades empresariais.

Assevera que o juízo já se encontra garantido por carta de fiança bancária válida e suficiente, o que reforçaria a necessidade de suspensão do feito executivo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão embargado, concedendo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos artigos 294, 297, 300, 1.019, 919, caput e §1o, todos do CPC, bem como do art. 45, inciso I, “a”, da Lei no 7.098/98, com fulcro no art. 1.025 do CPC, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 293713397).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Telefônica Brasil S/A
contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n. 1045973-49.2023.8.11.0041, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC NÃO CUMPRIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais de Cuiabá/MT, que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Estado de Mato Grosso, recebeu a ação sem atribuir efeito suspensivo, mantendo o curso da Execução Fiscal no 1024512-21.2023.8.11.0041, mesmo após a apresentação de carta de fiança bancária como garantia integral da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a mera apresentação de carta de fiança bancária suficiente à garantia da execução fiscal é apta a ensejar, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1o, do CPC exige, cumulativamente, a garantia do Juízo e a presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4.

A carta de fiança bancária apresentada pela agravante garante o Juízo, mas não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão da execução fiscal.

5.

As teses jurídicas invocadas pela Agravante demandam dilação probatória e exame aprofundado de mérito, sendo incompatíveis com a cognição sumária exigida para a concessão de tutela provisória.

6.

Não há demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

7.

A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, cuja desconstituição depende de prova inequívoca, não evidenciada na fase inicial dos embargos.

8.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples apresentação de carta de fiança bancária suficiente para garantir a execução não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.

A ausência de prova inequívoca e concreta desses requisitos impede a concessão da tutela provisória prevista no art. 919, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.075.891/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.03.2023; STJ, REsp no 1694667/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2017; TJMT, AI no 1002319-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.07.2024; TJMT, AI no 1008267-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, RAI no 1007973-74.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 15.08.2022.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em apreço, a Embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente os fundamentos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano, requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em relação ao argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da probabilidade do direito, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no voto condutor, a saber:

“[...] No caso em exame, é incontroverso que a execução fiscal foi integralmente garantida por meio da apresentação de carta de fiança bancária emitida por instituição financeira idônea, circunstância que, embora necessária, não é suficiente para ensejar, por si só, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, visto que, para tanto, impõe-se, ainda, a demonstração concreta da plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pela parte embargante, bem como da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso mantida a eficácia da execução fiscal durante a tramitação dos embargos.

No entanto, tais elementos não estão presentes nos autos.

As razões recursais estão centradas, sobretudo, em teses jurídicas cuja análise demanda dilação probatória, como a legalidade da exigência do ICMS em operações de interconexão, a incidência de diferencial de alíquota (DIFAL) em operações destinadas ao ativo imobilizado, a caracterização de determinadas remessas como não tributáveis e a validade da metodologia de apuração fiscal.

Nesse mesmo contexto, a alegação de confisco decorrente da multa aplicada, bem como a suposta ilegalidade na adoção de índices de atualização monetária distintos da taxa SELIC, igualmente demandam apreciação aprofundada da matéria, revelando-se incompatíveis com a cognição sumária própria da fase em que se pleiteia a concessão de efeito suspensivo, e, portanto, insuficientes à demonstração da probabilidade do direito. [...]”.

No que tange à suposta omissão quanto à análise do perigo de dano, igualmente não merece acolhimento a irresignação da Embargante, porquanto a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido, conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...] Não bastasse isso, não se vislumbra, no caso, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que as alegações da Recorrente se encontram desprovidas de elementos comprovadores ou, até mesmo, de indícios de concretude dos supostos e eventuais danos alegados.

Ressalte-se que a mera existência de execução fiscal em curso, mesmo diante da oferta de garantia, não configura, por si só, perigo de dano suficiente para justificar a suspensão do feito, sobretudo quando ausente demonstração de manifesta ilegalidade no ato executivo. [...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável à Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Nesse sentido, a tentativa da Embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser confundido com pedido de reconsideração ou substitutivo de recurso apropriado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
os Embargos de Declaração, opostos
por
Telefônica Brasil S/A
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025